Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. INTIMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de exigibilidade dos créditos da recorrente.
A agravante alegou que não está cadastrada como parceira eletrônica desta corte de justiça, mas o juízo determinou sua intimação por meio dos correios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão da exigibilidade do crédito da recorrente observou o devido processo legal, especialmente no que tange à ampla defesa e ao contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se, no caso, decisão anterior do juízo de origem em que consignou que a agravante não é parceira eletrônica e que sua intimação deveria se dar por meio dos Correios. Contudo, não consta dos autos a expedição da carta de intimação e respectivo comprovante de entrega.
A suspensão da exigibilidade do crédito da recorrente não observou o devido processo legal, em especial por violação à ampla defesa e ao contraditório, impondo-se o acolhimento da tese recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade de ausência de intimação para apresentar o extrato do crédito, cassar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, com a abertura do prazo para a devida manifestação e posterior seguimento do feito.
Tese de julgamento:
Uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito da recorrente não observou o devido processo legal, em especial por violação à ampla defesa e contraditório, impõe-se o acolhimento da tese recursal.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, § 2o; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.191.259/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 4/4/2025; REsp n. 2.168.199/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024; REsp n. 2.188.689/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 5/9/2025.